Tribunal: TCU
Processo: 018.059/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 672024, modalidade Pregão (Objeto: Aquisição de Case para transporte dos equipamentos para utilização nos ambientes STEAM e MAKER nas Unidades do SESI/SC)

Inteiro teor:
Acórdão 1756/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito após o envio das comunicações processuais devidas, de acordo com o parecer da unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 018.059/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Caue Vecchia Luzia (20219/OAB-SC), representando Ultramar Importação Ltda - EPP. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.